Tribunal: STF
Processo: HC 213223
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alessandro Rodrigues da Silva em favor de Andre Elias Generoso Duarte, contra conduta omissiva do Relator do HC 679.317/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, e § 2º-A, I e II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 679.317/PR em curso na Corte Superior. Sustenta que ‘desde 16/09/2021 os autos estão conclusos para decisão do Douto Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, contudo, até a presente data, a decisão não foi proferida’. Aponta ocorrência de nulidade processual, porquanto o direito ao silêncio do paciente foi flagrantemente desrespeitado na fase inquisitorial e na audiência de custódia. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que ‘seja declarada a nulidade dos interrogatórios realizados em sede policial e em audiência de custódia, e assim desentranhados dos autos os respectivos vídeos’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 679.317/PR foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 08.7.2021. Após o indeferimento do pedido de liminar, remetido o feito para vista ao Ministério Público. Os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 16.9.2021. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido recurso ordinário, distribuído na Corte Superior há, aproximadamente, 7 meses e com autos conclusos para julgamento há 5 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 679.317/PR do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora